Tribunal: CARF
Processo: 10980.015470/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2005
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
O indeferimento de pedido de diligência ou perícia e de produção de prova não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial e realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
ITR. FATO GERADOR.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano. Não sendo comprovada a inexistência do imóvel, fato gerador do imposto, o ITR é devido.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.015470/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.901 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MÁRCIO BELON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA.
O indeferimento de pedido de diligência ou perícia e de produção de prova não
configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento
ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora,
fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial e realização
da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da
controvérsia.
ITR. FATO GERADOR.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de
cada ano. Não sendo comprovada a inexistência do imóvel, fato gerador do
imposto, o ITR é devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015470/2008-09
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015470/2008-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de ausência de autorização
normativa para o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), uma vez que tal alegação não foi
levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-20.652 (fl. 238), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (fl. 42) com vistas a exigir
débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Preservação Permanente declarada
e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 64), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-20.652 (fl. 238),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
Alteração do Lançamento.
Não há como alterar os dados do lançamento quando não trazido aos autos documentos
que comprovem os argumentos da impugnação.
Sujeito Passivo do ITR.
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer titulo de imóvel rural, assim definido em lei.
Áreas Isentas. Preservação Permanente. Reserva Legal. Requisitos.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matricula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015470/2008-09

Matéria não impugnada - Valor da Terra Nua - VTN
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 268, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de defesa, (ii) inexistência do imóvel
e (iii) ausência de autorização normativa para o arbitramento do VTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Lide
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Preservação Permanente declarada e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Recorrente defende, em síntese:
(i) a nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de defesa;
(ii) a inexistência do imóvel; e
(iii) a ausência de autorização normativa para o arbitramento do VTN.
Passemos, então, à análise das razões de defesa do Recorrente.
Da Matéria Não Arguida na Impugnação
Analisando-se o recurso voluntário apresentado (fls. 51 a 54), verifica-se que a
Contribuinte inovou parcialmente em suas razões de defesa, apresentando fundamentação e
argumentação não deduzidas naquela primeira defesa administrativa.
De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso
voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente
inovou suas razões de defesa neste momento processual no que tange especificamente à alegação
ausência de autorização normativa para o arbitramento do VTN.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015470/2008-09

Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No que tange ao arbitramento do VTN realizado pela autoridade administrativa
fiscal, o próprio órgão julgador de primeira instância destacou que o impugnante nada
questionou. Sendo considerada matéria não impugnada, vez que não foi expressamente
contestada, conforme preceitua o art. 17 do Decreto n° 70.235/72, com redação dos arts. 1°, da
Lei n° 8.748/1993, e 67 ,da Lei no 9.532/1997.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Da Alegação de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
O Recorrente, em sua peça recursal, defende, em síntese, a improcedência do
lançamento, aduzindo que o imóvel não existe. Para tanto, ampara-se em laudo técnico acostado
aos autos corroborando a inexistência do imóvel, bem como em certidões dos registros de
imóveis da localidade do aludido "imóvel", atestando que o Contribuinte não é titular de
qualquer terreno nas comarcas que abrangem a região.
Subsidiariamente, pugna pela nulidade da decisão de primeira instância por
cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de perícia / diligência e produção de prova.
A turma julgadora a quo entendeu que não se encontrava presente as condições
para o deferimento dos pedidos de diligência e produção pericial formulados, o que fez com base
nas normas de regência da matéria, in verbis:
A apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no momento da impugnação,
conforme disposto no parágrafo 4° do art. 16 do Decreto n.° 70.235/1972, acrescido
pelo art. 67 da Lei n.° 9.532/1997. E possível a juntada posterior de documentos, mas
desde que observado o disposto no 5° do artigo citado, que assim dispõe, "verbis":
"§5°. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior." (Parágrafo
acrescentado pela Lei n°9.532, de 10.12.1997).
O disposto no art. 141 do CTN, que assim dispõe, "verbis":
Art. 141 – O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Assim sendo, não é possível deferir-se o pedido de juntada posterior de provas, de
forma genérica, sem que haja justificativa suficiente para a não apresentação com a
impugnação.
O ônus de produção de provas cabe a quem dela se aproveita. A autoridade fiscal
cumpre formalizar o lançamento, instruindo os autos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito, conforme caput do art. 9° do Decreto n° 70.235/1972, com a redação dada pelo
art. 1° da Lei n° 8.748/1993, e ao contribuinte compete expor na impugnação os
motivos de fato e de direito de sua discordância e as razões e provas que possuir,
conforme art. 16, inciso III, do mesmo Decreto.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015470/2008-09

O pedido de realização de diligência ou perícia deve constar da impugnação, conforme
art. 16, inciso IV, do mesmo Decreto n.° 70.235/1972, o qual exige ainda a exposição
dos motivos que a justifiquem, a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados e o nome, endereço e qualificação profissional do perito. Cabe A autoridade
julgadora de primeira instância determinar, de oficio ou a requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, consoante disposto no "caput" do art. 18
do mesmo Decreto, que segue a linha adotada pelo nosso direito processual, expresso no
art. 420 do Código de Processo Civil. Esses dispositivos consagram a ideia de que a
prova pericial deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o
convencimento do juiz, que pode ter a necessidade, em face da presença de questões de
difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova. Assim, as perícias se
destinam à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento
de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação
de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos. Jamais poderão as
perícias estender-se à produção de novas provas ou à reabertura, por via indireta, da
ação fiscal.
Não se pode conceber o uso da prova pericial para fins de suprir material probatório a
cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada e, principalmente, para resolver
questões que se encontram fora do âmbito de competência de autoridade administrativa
tributária, como se observa no caso aqui tratado, onde se pretende o reconhecimento da
invalidade de registro público de um imóvel rural. A questão da inexistência do imóvel
deve ser tratada em processo judicial, no qual certamente será exigida prova exaustiva
para comprovação dos fatos e onde será possível ao autor valer-se de todos os meios de
prova admitidos juridicamente. E, pelo fato de caber ao Judiciário decidir de forma
definitiva a questão, é desnecessária a realização de diligência ou perícia por parte da
autoridade administrativa para comprovação da existência do imóvel. Assim, verifica-se
que não há justificativa para a perícia pleiteada.
Perfeitamente fundamentada a decisão, não há que se considerar qualquer
nulidade na decisão.
Da Alegação de Inexistência do Imóvel objeto da Autuação
Neste ponto, conforme já exposto linhas acima, o Recorrente defende que o
imposto não é devido em face da inexistência do imóvel que configuraria o fato gerador e a base
de cálculo do tributo.
Como prova do fato, apresentou juntamente com a impugnação um laudo técnico
corroborando a inexistência do imóvel, bem como certidões dos registros de imóveis da
localidade do aludido "imóvel", atestando que o contribuinte não é titular de qualquer terreno nas
comarcas que abrangem a região.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
As declarações do ITR entregues pelo contribuinte A Receita Federal são submetidas A
revisão mediante "Malha Fiscal", atividade exercida pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil. Da revisão da declaração poderá resultar lavratura de Auto de
Infração ou emissão de Notificação de Lançamento quando forem constatadas
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo
sujeito passivo ou infração A legislação tributária.
(...)
Para comprovar suas alegações, o impugnante apresentou às fls. 48 e 49, cópia da
Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários sobre o imóvel com área de
10.727,8 ha, localizado no município de Guaraqueçaba/PR, e da matricula do mesmo
imóvel junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Antonina/PR, além das cópias dos
documentos pertinentes ao processo de inventário dos bens deixados em virtude do
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015470/2008-09

falecimento de Miguel Camacho Sanches e Dolores Munhos, cujo herdeiro cedeu ao
interessado os direitos hereditários sobre um dos bens inventariados, no caso o imóvel
rural tributado.
Saliente-se que é de causar surpresa a alegação do contribuinte de que não tomou
nenhuma providencia para localizar o imóvel, antes ou após a sua aquisição, mesmo
tendo se beneficiado dos créditos por compensações ambientais previstas no acordo
internacional, sem nem saber da existência do imóvel. Mas, o que realmente interessa, é
que não há nos autos comprovação do cancelamento da matricula do imóvel,
continuando o requerente como sendo o proprietário para todos os efeitos legais.
(...)
consoante o disposto na Lei n.° 9.393/1996, artigo 4o, "Contribuinte do ITR é o
proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
titulo". Seguindo o disposto na legislação tributária quanto ao contribuinte do ITR,
diante da comprovação de que o interessado adquiriu a propriedade do imóvel e que
vem apresentando normalmente as DITRs em seu nome, enquanto não for apresentada
comprovação efetiva que justifique reconhecer erro no preenchimento da declaração,
não há como afastar o impugnante do polo passivo do ITR relativo ao imóvel de sua
propriedade.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, conforme exposto pela própria DRJ, o contribuinte do ITR é, nos termos
do art. 4o da Lei 9.393/96, o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título, sendo certo que, no caso em análise, o Recorrente não rechaça a
informação de que adquiriu o imóvel objeto da autuação.
Ao contrário, o Contribuinte expressamente confirma tanto na impugnação,
quanto no recurso voluntário apresentados, que adquiriu o imóvel em questão via cessão de
direitos hereditários em seu favor, conforme cópias dos documentos pertinentes ao processo de
inventário dos bens deixados em virtude do falecimento de Miguel Camacho Sanches e Dolores
Munhos.
Resta incontroversa, pois, a aquisição do imóvel rural pelo Contribuinte, ora
Recorrente.
Tanto assim o é, que o Contribuinte apresentou a competente Declaração do ITR,
em seu nome, referente ao imóvel fiscalizado (fl. 10).
O fato de as certidões dos registros de imóveis da localidade do imóvel atestarem
que o Contribuinte não é titular de qualquer terreno nas comarcas que abrangem a região não
confirmam, por si próprias, a alegação do Recorrente de que o imóvel não existe.
Poder-se-ia afirmar inclusive que, sendo incontroversa a aquisição do imóvel pelo
Contribuinte, nos termos acima declinados, tais certidões serviriam para confirmar que, no caso
em análise, as partes envolvidas na transmissão da propriedade via cessão de direitos hereditários
não se desincumbiram de fazer o devido registro no cartório de imóveis.
Com relação ao laudo técnico apresentado – documento que, no entendimento
deste Relator, motivou a arguição de inexistência do imóvel por parte do Contribuinte – tem-se
que o mesmo, tal como as certidões dos cartórios de imóveis mencionadas, não respalda, por si
próprio, a tese de defesa do Recorrente.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015470/2008-09

Isto porque, apesar de concluir - de uma forma um tanto quanto confusa, ressalte-
se - que, o imóvel não tenha consistência física, ou seja, não é possível a sua localização e
também não exista, a lacônica narrativa do referido laudo conduz, em verdade, à conclusão de
houve / há erro no traçado (rumos e distanciamento) constante no memorial descritivo do Item 2
da relação de bens a inventariar.
Neste contexto, destacou o engenheiro florestal responsável pela emissão do
referido laudo que identificou como uma poligonal aberta e com erros de área e de fechamento
angular, não sendo possível a localização exata do referido imóvel.
Ora, não conseguir identificar / localizar o imóvel por erro no traçado do mesmo
constante em determinado documento não significa, de forma automática, que o imóvel não
existe, conforme defende o Contribuinte.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação de ausência de autorização normativa para o arbitramento do VTN, uma
vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância, representando inovação recursal e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital